Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001352-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELEANDRO ROZENDO ALEXANDRE - CPF: 956.653.661-53 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ROSELI DE SOUZA SANTOS ALEXANDRE - CPF: 027.992.661-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS CLABONDE - CPF: 670.048.499-53 (ASSISTENTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A responsabilidade da concessionária de serviço público deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de forma que o Autor não necessita comprovar a culpa da empresa; contudo, é imperiosa a demonstração do dano e o nexo de causalidade. No caso concreto, o Autor/Apelado não logrou êxito em demonstrar esse liame casual, pois não há provas de que as avarias no automóvel são decorrentes de colisão com animal (cavalo) na pista de rolamento, muito menos que o acidente se deu em trecho sob administração da Concessionária. Dever de indenizar afastado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001352-91.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Eleandro Rozendo Alexandre
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com correção monetária pelo INPC desde do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após a oposição de Recurso Aclaratório pela empresa Apelante, o Julgador singular arbitrou os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e determinou que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência, com a ressalva de que ao Apelado aplica-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que, diferente do entendimento exposto pelo Juiz sentenciante, não há provas das alegações a fim de justificar sua condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Assevera que o Boletim de Ocorrência foi lavrado eletronicamente pelo Recorrido, tratando-se, portanto de prova unilateral; que as fotografias juntadas não comprovam que o acidente ocorreu em trecho de sua responsabilidade; que não demonstrou a existência de animal na pista e que não trouxe testemunhas para corroborar o alegado.

A Recorrente ainda aduz que o Apelado sequer reportou a ocorrência, notificou ou solicitou auxílio, motivo pelo qual não tem qualquer registro do suposto acidente.

De outro norte, alega que não pode ser imputada responsabilidade diante da presença de animal na pista, já que nos termos do artigo 936, do CPC, o dono, ou detentor do animal é que deve ser responsabilizado pelos danos. Assim, alega que deve ser afastado o dever de indenizar, diante de fato de terceiro.

A Recorrente também aduz que a presença do animal constitui caso fortuito.

Por fim, insurge-se quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios e pede a sua redução.

Contrarrazões no Id. 49451556, em que o Apelado, além de requestar o desprovimento do Apelo, pede a reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais e, de conseguinte, que somente a Recorrente seja compelida ao ônus da sucumbência.

Diante de problemas técnicos nas mídias referentes às alegações orais dos Advogados e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que fosse promovida nova inclusão; todavia, apresentaram defeito no som, o que deu azo à intimação das partes, para manifestar interesse em nova produção oral.

A Recorrente pugna pelo julgamento do Recurso, sem a nova oitiva de sua testemunha (Id. 65167489).

O Apelado trouxe aos autos os vídeos extraídos da demanda e também requesta o prosseguimento do feito (Id. 65477976).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Apelado alegou que, em 24/12/2015, por volta de 20h 30min., sua esposa
Roseli de Souza Santos
conduzia veículo de sua propriedade pela BR 364 e, em frente ao Restaurante e Churrascaria “Chaleira Preta”, um animal (cavalo), abruptamente, invadiu a pista de rolamento e acabou por acarretar danos ao veículo, em especial no capô, para-choque dianteiro, farol esquerdo, para-lama esquerdo e retrovisor esquerdo.

Afirmou que pediu à empresa Apelante que arcasse com os danos materiais, cuja solicitação deu origem ao Protocolo n.o 69321; entretanto, a empresa sustentou que não é responsável por danos decorrentes de animais na pista e que constantemente vistoria a rodovia no intuito de detectá-los para a remoção e apreensão.

Aduziu que embora a empresa tenha afirmado que o animal que causou o acidente não fora localizado pela inspeção de tráfego, ajuizou a demanda, no intuito de ser ressarcido pelos danos causados.

Assim, requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e danos morais no importe de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais).

Para comprovar o alegado, o Autor/Recorrido juntou aos autos o Boletim de Ocorrência registrado eletronicamente (Id. 49454199); resposta encaminhada pela empresa Apelante (Id. 49451978); CRV do automóvel (Id. 49451979); 03 (três) orçamentos para o conserto das avarias (Ids. 49451980, 49451981 e 49451982); e fotografias do automóvel avariado (Id. 49451983).

Na decisão de Id. 494451991, o Juiz singular deferiu o pedido de gratuidade; todavia, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova.

Contestado o feito e apresentada a impugnação, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Recorrente afirmou que não tinha mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide.

O Recorrido, por sua vez, pugnou pela produção de prova testemunhal, cujo pleito foi deferido.

Consoante se infere do Id. 49451529, na audiência foram ouvidas a esposa do Apelado e um funcionário da empresa Recorrente.

Encerrada a instrução processual, o Juiz acolheu parcialmente os pedidos e condenou a Apelante a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e determinou que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência, com a ressalva de que ao Apelado aplica-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformada, a Apelante alega que o Recorrido não comprovou suas alegações, de forma que a sentença condenatória não deve prevalecer.

Assevera que o Boletim de Ocorrência foi lavrado eletronicamente pelo Recorrido, tratando-se, portanto, de prova unilateral; que as fotografias juntadas não comprovam que o acidente ocorreu em trecho de sua responsabilidade; que não há provas da existência de animal na pista e que não trouxe testemunhas para corroborar o alegado.

A Recorrente ainda aduz que o Apelado sequer reportou-lhe a ocorrência, notificou ou solicitou-lhe auxílio, motivo pelo qual não detém qualquer registro do suposto acidente.

De outro norte, alega que não pode lhe ser imputada a responsabilidade diante da presença de animal na pista, já que nos termos do artigo 936, do CPC, o dono, ou detentor do animal é que deve ser responsabilizado pelos danos. Assim, pugna seja afastada a condenação, diante de fato de terceiro.

A Recorrente também aduz que a presença do animal constitui caso fortuito.

Por fim, insurge-se quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios e pede a sua redução.

De início, vale ressaltar que, tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal.

Neste sentido:

[...] É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço, resultando, no caso, em responsabilidade da concessionária pela permanência de animal na rodovia.
(AgInt no AREsp 979.770/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Logo, o Autor/Apelado não precisa comprovar a culpa da Apelante; contudo, é imperiosa a demonstração do dano e o nexo de causalidade.

Ou seja, para que o pedido indenizatório seja acolhido, o Requerente deve demonstrar que o dano material efetivamente decorreu, direta ou indiretamente, da ação indevida da empresa Apelante.

Somente quando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano ocorrido é que se impõe a obrigação de indenizar à Concessionária. Vale dizer: deve-se provar o liame causal entre um e outro. E tal prova
não
está contida nos autos.

Além de suas próprias assertivas, a esposa do Apelante, que conduzia o veículo no momento do acidente, foi ouvida em juízo e corroborou o que foi por ele afirmado.

Todavia, as fotografias acostadas nas Pág. 1 a 7, do Id. 49451983, evidenciam apenas que o automóvel está avariado.
Nada mais
.

O Boletim de Ocorrência foi lavrado eletronicamente e de forma unipessoal pelo Recorrente e, sobre tal documento, importa registrar que quando é feito por meio de declarações unipessoais do interessado, sem outros elementos de que tais afirmações são verdadeiras, não gera a presunção de veracidade.

Com efeito, de acordo com o STJ,
“a presunção juris tantum como prova de que gozam os documentos públicos há de ser considerada em relação às condições em que constituído o seu teor.
Se este se resume a conter declaração unilateral da vítima, conquanto possa servir de elemento formador da convicção judicial, não se lhe é de reconhecer, por outro lado, como suficiente, por si só, à veracidade dos fatos
, o que somente ocorreria se corroborado por investigação ou informe policial também nele consignado”
. (REsp 236.047/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2001, DJ 11/06/2001, p. 227). (sem grifos no original)

Em julgado mais recente, assim decidiu a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE.
ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). (sem grifos no original)

Na hipótese, embora o Recorrente tenha juntado o Boletim de Ocorrência (Id. 49451977), o documento tem como base o que foi relatado por ele próprio. Logo, não tem a força probante que espera.

Se não bastasse, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o Apelado sequer trouxe provas de que no momento do acidente, ele ou sua esposa solicitaram ajuda ou notificaram a Concessionária. Conforme se extrai da resposta encaminhada pela empresa Apelante (Id. 49451978),
somente em 03/02/2016
o Apelado enviou correspondência para a Rota do Oeste solicitando ressarcimento dos danos do
acidente ocorrido em 24/12/2015.

Assim, a conclusão a que se chega é a de que as provas não demonstram minimamente que o acidente ocorreu em trecho de responsabilidade da Concessionária e/ou que houve falha na prestação do serviço pela Apelante.

Aliás, do conjunto probatório não é possível afirmar, com a certeza necessária, que as avarias do veículo são decorrentes dos fatos narrados pelo Apelado.

O Recorrido, ou sua esposa que conduzia o veículo, poderia perfeitamente ter tirado fotografias logo após o acidente para comprovar o ocorrido ou registrado os fatos junto ao posto de atendimento mais próximo da Concessionária. Assim não o fez e tampouco apresentou testemunhas para corroborar suas alegações.

Em resumo: No caso concreto, não ficou devidamente comprovado que as avarias do automóvel são decorrentes de colisão com animal (cavalo) na pista de rolamento, muito menos que o acidente se deu em trecho administrado pela Concessionária. Logo, deve ser afastado o dever de indenizar, diante da falta de prova do nexo de causalidade.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desenvolvido nesta seara recursal (art. 85, §§ 1.o e 2.o, CPC), com a ressalva de que ao caso aplica-se a regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Apelado é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020